Tribunal: TJDFT
Processo: 0755620-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755620-13.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ LUIZ QUIRINO DA COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL: “Ante a recusa expressa da parte exequente (ID: 259273634), indefiro a indicação de bens à penhora apresentada pela parte executada (ID: 257622337). Todavia, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC, defiro a penhora reiterada de valores via sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando-se o valor do saldo devedor informado por último nos autos (R$ 5.455,67 - ID: 254861175).” O Agravante sustenta (i) que “indicou, de forma expressa, a possibilidade de penhora no rosto dos autos em processo no qual o devedor Raimundo Nonato Monteiro figura como credor, providência que se mostra plenamente adequada ao caso concreto”; (ii) que “Trata-se de medida menos onerosa ao executado, dotada de eficácia prática e proporcionalidade, além de suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 5.455,00, atendendo, portanto, à finalidade da execução sem impor sacrifício excessivo ao devedor”; (iii) que “decisão agravada deixou de analisar essa alternativa concretamente indicada, limitando-se a determinar a constrição por meio de penhora on-line reiterada, sem qualquer fundamentação quanto à inadequação ou insuficiência da penhora no rosto dos autos”; (iv) que “ao determinar a penhora on-line de forma reiterada, o juízo optou por meio manifestamente mais gravoso, ignorando a suficiência do bem indicado e desconsiderando o necessário equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação da atividade patrimonial do executado”; (v) que “Tal omissão configura violação direta ao art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “quando houver mais de um meio de promover a execução, o juiz deve escolher o menos gravoso ao executado”, dispositivo que impõe verdadeiro dever de ponderação ao magistrado”; e (vi) que “não foi exigida qualquer justificativa da recusa manifestada pelo exequente, embora seja pacífico na doutrina e na jurisprudência que a rejeição do bem indicado pelo devedor deve ser motivada e acompanhada da demonstração concreta de eventual prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja reformada a decisão recorrida, acolhendo-se o bem ofertado pelo executado como garantia suficiente da execução ou, alternativamente, determinando-se a penhora no rosto dos autos, afastando-se a recusa injustificada do exequente e assegurando-se a observância do princípio da menor onerosidade”. Preparo recolhido (ID 79605665). É o relatório. Decido. “Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, está situado no ápice da escala do caput do artigo 835 do Código de Processo Civil e sua penhora é considerada prioritária pelo § 1o desse mesmo artigo. Dada a prioridade que resulta da lei, o juiz deve acolher a indicação da penhora de dinheiro feita pelo exequente, salvo nas hipóteses de manifesta impenhorabilidade, consoante a inteligência dos artigos 798, inciso II, alínea “c”, 829 e 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil. A execução se realiza no interesse do exequente e a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil. Assim sendo, a constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira não pode ser considerada ofensiva ao princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, máxime quando o bem indicado está situado ao final da ordem de preferência do artigo 835. Ausente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator